Tribunal: TCU
Processo: 031.322/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito, em razão do atesto de nota fiscal e do pagamento sem a entrega total dos serviços e materiais, objeto de contrato firmado para fornecimento e serviços de instalação de conjuntos completos de reservatórios dágua elevados, compostos de estrutura pré-moldada em concreto armado e caixa dágua em fibra de vidro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcírio Ferreira de Souza contra o Acórdão 531/2020-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou suas contas irregulares e o condenou em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão.